Tribunal: TJDFT
Processo: 0729759-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729759-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão de ID 162900562 (autos de origem), proferida ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, que deferiu o pedido de natureza liminar para suspender ações tendentes à cobrança de ONALT. Em suas razões recursais, afirma que, com base na lei vigente, é necessária a regularização dos usos e atividades para o imóvel; que incumbe ao proprietário o pagamento da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT; que o Conselho Especial do Tribunal de Justiça declarou a ilegalidade, com efeitos ex tunc, do Decreto n. 18.111/97, que permitiu o uso comercial varejista do tipo combustível e derivado de petróleo do lote; que não há prescrição da cobrança da ONALT, uma vez que o termo inicial da contagem (emissão do alvará) deixou de possuir efeito jurídico com a declaração de ilegalidade da norma que lhe servia de substrato; que a Terracap promoveu a venda do imóvel tomando por base a norma vigente ao tempo do negócio jurídico; que a parte agravada se beneficia de norma extirpada do ordenamento urbanístico distrital; que a ausência de exercício de poder de polícia não convalida situações jurídicas irregulares. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o indeferimento do pedido de natureza liminar formulado. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil). Na hipótese, há uma sobreposição de normas distritais e regulamentos referentes à ocupação da área que torna o caso peculiar. É fato incontroverso que, quando da alienação do imóvel, sua destinação foi descrita como PLL – Posto de Abastecimento, Lavagem e Lubrificação, ajustada à legislação vigente à época. Com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto n. 18.111/97, que permitia o mencionado uso comercial, o uso do imóvel passou a ser irregular. Todavia, nova legislação (Lei Complementar Distrital n. 948/2019 – LUOS), voltou a admitir o uso previsto por ocasião do processo licitatório. A ONALT, enquanto contraprestação devida ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação (artigo 315 da Lei Orgânica do Distrito Federal). Conforme mencionado na decisão agravada, não se trata, prima facie, de modificação da atividade econômica permitida, mas de adequação jurídica de atividade anteriormente autorizada. Especificamente em relação ao imóvel, não houve alteração da destinação do imóvel por legislação superveniente, mas readmissão de uso anteriormente permitido. É certo que a declaração de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc, afasta a produção de efeitos jurídicos do Decreto que permitia o uso comercial do imóvel, mas não há como desconsiderar que o imóvel, quando alienado, possuía essa natureza e o Poder Público foi remunerado com base no status então vigente. Em síntese, o uso do lote era compatível com a atividade de posto de combustível quando da alienação (e recebeu o respectivo alvará de funcionamento, ainda que a permissão tenha decorrido de instrumento normativo posteriormente anulado) e, na presente data, voltou a ser permitido pela legislação local. Sobre a incidência do prazo prescricional, no IRDR n. 10 (autos n. 20170020218087), fixou-se a tese de que prescreve em cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou do alvará de funcionamento, a pretensão de cobrança da Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT. De fato, o alvará de funcionamento foi expedido em 1997. Todavia, conforme elucidativo precedente desta e. Corte, (...) se o alvará de construção do ‘posto de abastecimento’ restou invalidado em decorrência da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Distrital (...) e ainda não foi expedido o alvará de funcionamento, não há que se cogitar de prescrição da pretensão de cobrança da ONALT, presente o disposto no artigo 110, § 2o, da Lei Complementar Distrital 370/2001.” (Acórdão 1439210, 00517209220148070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 1/9/2022). Desse modo, em análise prefacial, assiste razão ao Distrito Federal quando rechaça a incidência da prescrição na hipótese. Por fim, imperioso observar que a atuação estatal atual não se direciona ao impedimento da atividade por violação à normas urbanísticas ou ambientais – circunstância de modificaria, substancialmente, o contexto, prevenindo atividades potencialmente danosas –, mas à cobrança de valor pela suposta alteração de uso, de modo que não se vislumbra o risco de dano imediato à Administração. Na hipótese da sentença julgar improcedente o pedido, restaura-se a possibilidade da cobrança da ONALT. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público, uma vez que oficiou no primeiro grau de jurisdição. Comunique-se ao i. juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora